Tribunal: TJDFT
Processo: 0721665-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721665-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARENALDO JOSE CASTRO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ARENALDO JOSE CASTRO DE SOUSA, ora requerido/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, na Ação Declaratória de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária proposta em seu desfavor pelo BANCO J. SAFRA S/A, ora requerente/agravado, nos seguintes termos (ID no 127659750 dos autos de origem): “O réu, intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para indicar o endereço onde o veículo pode ser localizado. Assim, nos termos da decisão de ID. 103277880 e do artigo 77, §§1o e 2o do CPC, reconheço a inércia do réu como ato atentatório à dignidade da justiça e aplico multa de R$ 10% sobre o valor da causa. Intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, devendo requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito.” (negritei) Irresignada, a parte agravante ARENALDO JOSE CASTRO DE SOUSA interpôs o recurso de agravo de instrumento (ID no 36863073). Preparo efetuado (ID no 36863081). É o breve relatório. Decido. Analisando os fundamentos do recurso interposto, verifico que a impugnação é em face da decisão que reconheceu a inércia da parte agravante/requerida como ato atentatório à dignidade da justiça e aplicou multa de R$ 10% sobre o valor da causa. Entretanto, a decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão que versa sobre condenação em multa por ato atentatório à dignidade de justiça não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento, previsto no artigo 1.015 do CPC. A propósito, já decidiu esta Corte de Justiça em caso semelhante: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, versa sobre condenação em multa por ato atentatório à dignidade de justiça não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1383348, 07240175820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Desse modo, em atenção ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante, por meio de seu procurador, para, em 05 (cinco) dias, se manifestar sobre o possível não cabimento do recurso interposto, por ausência de previsão no rol taxativo do artigo 1.015 do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de julho de 2022 16:27:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora